Tribunal: TJBA
Processo: 8004358-91.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004358-91.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR RIBEIRO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS, RICARDO SILVA SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ÔNUS DO EMBARGANTE. ENCARGOS MONITÓRIOS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por parte ré em ação monitória contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 13.319,07, decorrente de saldo devedor de cartão de crédito, condenando a embargante ao pagamento da quantia, acrescida de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência de demonstrativo detalhado da evolução do débito; (ii) estabelecer se há excesso de execução diante da alegação de cobrança de encargos abusivos e anatocismo; (iii) determinar o termo inicial aplicável à incidência de correção monetária e juros de mora no contexto da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inicial da ação monitória é apta quando instruída com prova escrita idônea, como faturas, ficha gráfica e demonstrativo de débito, suficientes para evidenciar a origem e evolução da dívida, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

4.

A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o ônus de indicar o valor incontroverso e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme art. 702, §2º, do CPC.

5.
A ausência de memória de cálculo técnica e a formulação de alegações genéricas de abusividade impedem o acolhimento da tese de excesso, preservando a presunção de validade do débito apresentado pelo credor.

6.
A jurisprudência do STJ veda o conhecimento da alegação de excesso desacompanhada de demonstrativo detalhado, sendo inadmitida a emenda da inicial dos embargos (AgInt no AREsp 2.009.482/SC).

7.

Os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação monitória, momento em que ocorre a judicialização do débito.

8.
Após o ajuizamento, aplicam-se correção monetária por índices oficiais e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Lei nº 6.899/1981 e do art. 405 do Código Civil.

9.

A sentença observa corretamente os parâmetros legais quanto à atualização do débito e aos encargos aplicáveis, inexistindo erro a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8004358-91.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante
OSMAR RIBEIRO VASCONCELOS
e como apelado
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente